Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE). VOTANTES DE GARAGENS. NÃO UTILIZAÇÃO NAS AGEs. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PRESENTES. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), bem como ser declarada a impossibilidade de uso das vagas de garagem nas próximas AGEs. O pedido foi indeferido diante da inocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão da tutela de urgência, para garantir o direito do condomínio em não usar nas AGES votantes de garagens; e (ii) a suspensão dos efeitos da AGE realizada em 30 de julho de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto as irregularidades apontadas na realização da Assembleia realizada no dia 30 de julho de 2024, os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de Instrumento improvido para manter a decisão a qual indefere os pedidos da parte autora de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de julho de 2024, e de declaração de impossibilidade de uso das vagas de garagem nas próximas AGEs.
Tese de julgamento: "A constatação de irregularidades apontadas na realização da Assembleia são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento."
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do Código de Processo Civil. Arts. 1.348 e 1.349 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.